Tribunal: TJES
Processo: 0013015-19.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013015-19.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR GUIMARAES CARVALHO

APELADO: ESPOLIO DE JUAREZ FIRMINO BASTIANELI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
O exame acerca da possibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, com o retorno das partes ao status quo ante,

deve ser analisada em liquidação e cumprimento de sentença, caso em que, constatada realmente a impossibilidade concessão da tutela específica, será a prestação convertida em perdas e danos, seguindo-se o procedimento de execução por quantia certa.

4)
Recurso desprovid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante. É de se conferir:

A ação tem por objeto a resolução do contrato de compromisso de compra e venda e permuta de bens imóveis firmando em 19/04/2010 (fls. 21/22), tendo como causa de pedir próxima o inadimplemento do
de cujus
da obrigação de transferência
da propriedade registral do bem permutado.

Ora, consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos. Vejamos:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Essa interpretação literal
do dispositivo é adotada pelo
STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019)
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.395/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO: CPC/73. [...]
5. Diferentemente do que constava no art. 1.092 do CC/16, o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.
6. Em regra, admite-se a cumulação dos pedidos de cumprimento da prestação e resolução do contrato, mas, escolhida a via do cumprimento, não se dá recurso à via da resolução depois de transitada em julgado a sentença de procedência exarada na primeira ação (electa uma via non datur recursos ad alterum).
7. Embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício, o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra
. [...] 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.728.372/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

O inadimplemento, na espécie, restou sobejamente comprovado, na medida em que o contrato entabulado expressamente consignou a obrigação das partes de transferir ao outro a propriedade registral dos imóveis permutados, nesses termos:

“
DISPOSIÇÕES FINAIS: A documentação definitiva será outorgada pelos Permutantes Vendedor e Comprador e quando a mesma for solicitada correndo as despesas por conta dos mesmos.”

Vale salientar que o espólio recorrido não nega o descumprimento da obrigação; apenas ressalva que o apelante teria conhecimento, no momento da celebração do contrato, de que a propriedade do imóvel constava, em registro público, em nome de terceiro.

Nada obstante, pela análise do conjunto fático-probatório, não é possível caracterizar o negócio jurídico em exame como se contrato aleatório fosse, uma vez que, nada constando a este respeito, não se pode presumir que o recorrente assumiu o risco quanto à inexistência do bem.

Sendo assim, a resolução do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar procedente a pretensão autoral
,

resolvendo o contrato de compromisso de compra e venda e permuta de bens imóveis.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

Questiona o espólio embargante, na hipótese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, com retorno das partes ao
status quo ante
, dada a ausência de disponibilidade física e jurídica de um dos imóveis permutados e a substancial alteração do outro.

Nada obstante, essa matéria, embora relevante para a fase satisfativa da lide, ainda carece de comprovação empírica, pelo que deve ser analisada em liquidação e cumprimento de sentença, caso em que, constatada realmente a impossibilidade da concessão da tutela específica, será a obrigação convertida em perdas e danos, seguindo-se o procedimento de execução por quantia certa.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MULTA DIÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.081.278/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Em relação ao processo de conhecimento, referiu-se a controvérsia apenas ao reconhecimento do inadimplemento, de forma que não há mácula no julgado, tampouco qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.